Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO COMINATÓRIO. ACOLHIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO REJEITADO. PRETENSÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS SUBSTANCIALMENTE DESIGUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA HAVIDA. PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. COTEJO ENTRE O ASSIMILADO E O REJEITADO. PEDIDOS. APRECIAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO DIVERSO. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 85, §§2o E 8o, e 86). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
2. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado substancialmente sucumbente e, como tal, ser sujeitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma desigual e em maior proporção, como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86).
3. Traduzindo o valor atribuído à causa o proveito econômico almejado, encontrando reflexo na prestação obtida, não se legitima que seja ignorado de molde a ser fixada a verba honorária de forma estimativa mediante aplicação do princípio da equidade, porquanto, havendo parâmetro objetivo apto a servir como base de cálculo da verba, deve ser manejado, consoante orienta o legislador processual ao dispor que os honorários advocatícios de sucumbência somente serão fixados mediante apreciação equitativa como exceção, e desde que o valor da causa seja muito baixo ou irrisório ou inestimável o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.